Tribunal: TJMT
Processo: 1023355-23.2025.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023355-23.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TAYNA OLIVEIRA CHINAIDER - CPF: 048.711.841-37 (APELANTE), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), PREFEITO MUNICIPAL ROBERTO DORNER (APELADO), RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SINOP/MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE COMPARECIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito.

2. A apelante sustenta ilegalidade no ato administrativo que revogou sua posse, alegando ausência de notificação pessoal e erro na contagem do prazo, requerendo a
sua
reabertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se as alegações de ausência de notificação pessoal e de comparecimento no prazo legal, sem documentação comprobatória, configuram direito líquido e certo apto a ensejar
a
concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O mandado de segurança exige prova documental pré-constituída do direito alegado.

5. A alegação de comparecimento no último dia do prazo legal não é acompanhada de nenhum documento oficial que comprove o fato.

6. A ausência de notificação pessoal não é causa de nulidade quando o intervalo entre a homologação do certame e a nomeação é razoável, como no caso em que transcorreram menos de cinco meses.

7. Inexistindo demonstração inequívoca de ilegalidade no ato administrativo e de direito líquido e certo, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de documentação que comprove o comparecimento do candidato no prazo legal inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo. 2. Não se exige notificação pessoal do candidato nomeado quando o intervalo entre a homologação e a convocação é razoável.”

_______________________

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1001344-13.2022.8.11.0077, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 25.11.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
TAYNA OLIVEIRA CHINAIDER
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop
(MT) que, nos autos do mandado de segurança n.
1023355-23.2025.8.11.0015
impetrado em face de ato tido como coator do
P
R
E
FEITO DE SINOP
,
indeferiu a inicial
, sob o fundamento de ausência de direito líquido e certo a amparar a impetração
.

Em suas razões recursais, a apelante alega que houve ilegalidade no ato administrativo, por ausência de notificação pessoal e erro na contagem do prazo para posse, violando os princípios da publicidade e razoabilidade.

Sustenta que a nomeação foi publicada apenas no Diário Oficial em 14.7.2025, sem qualquer notificação pessoal, o que teria impedido a sua ciência oportuna.

Alega ter tomado conhecimento do ato apenas em 10.8.2025, por intermédio de terceiros.

Defende que o prazo de 30 dias para posse deveria ter sido contado a partir do dia útil subsequente à publicação, encerrando-se, assim, em 13.8.2025, data em que compareceu ao Departamento de Recursos Humanos munida de toda a documentação exigida.

Argumenta que a recusa da posse teria sido indevida e que não há necessidade de dilação probatória, pois os fatos estariam comprovados por documentos anexados à inicial.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reabertura do prazo para apresentação da documentação e tomada de posse no cargo de
“
Professor Licenciatura
e
m Pedagogia
”
.

Contrarrazões apresentas, pugnando pelo não provimento do apelo.

Parecer do órgão ministerial favorável ao provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto por
TAYNA OLIVEIRA CHINAIDER
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1023355-23.2025.8.11.0015 impetrado em face de ato tido como coator do
PREFEITO DE SINOP
,
indeferiu a inicial
, sob o fundamento de ausência de direito líquido e certo a amparar a impetração
.

Na origem, a impetrante sustentou que o ato administrativo que a excluiu do certame, sob a premissa de perda do prazo para a posse, foi irregular, pois além de desconsiderar a contagem equivocada, desconsiderou a necessidade de notificação pessoal.

A controvérsia submetida em grau recursal
, portanto,
cinge-se à verificação da existência de direito líquido e certo a amparar a pretensão da impetrante.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o mandado de segurança é ação de rito especial, vocacionada à tutela de situações jurídicas nas quais se verifique a presença inequívoca de direito líquido e certo, cuja comprovação exija exclusivamente prova pré-constituída, não se admitindo dilação probatória.

Nesse contexto, recai sobre o impetrante o ônus de demonstrar, de plano, de forma documental e irrefutável, a existência do direito subjetivo alegado e a ilegalidade do ato que o ameaça ou viola.

No caso em análise, não obstante as alegações articuladas pela apelante, constata-se a ausência de comprovação idônea e inconteste de que tenha, de fato, comparecido tempestivamente ao órgão competente para a formalização do ato de posse.

O argumento de apresentação no último dia do prazo, acompanhado apenas de fotos suas na espera de uma repartição, não é corroborado, a título de exemplo, com o protocolo de recebimento, registro oficial, certidão, declaração da Administração Pública ou qualquer outro elemento documental apto a atestar sua presença inequívoca aquele dia e horário, o que fragiliza sobremaneira a tese sustentada e inviabiliza o reconhecimento de um direito líquido e certo.

Com efeito, o cerne da impetração repousa sobre um elemento fático cuja veracidade depende exclusivamente da palavra da impetrante, desprovida de qualquer elemento probatório inequívoco.

E, como ressaltado acima, em sede de mandado de segurança, tal fragilidade probatória revela-se insuperável, pois a via eleita não comporta instrução probatória para apuração de fatos controvertidos.

Ademais, no que se refere à suposta necessidade de notificação pessoal do candidato nomeado, esta e. Corte de Justiça tem reiteradamente assentado que a exigência de comunicação pessoal somente é imprescindível quando houver decurso de período considerável entre a homologação do resultado do certame e a convocação do aprovado, especialmente quando ultrapassado o lapso de um ano.

A saber: TJMT,
N.U
1001344-13.2022.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/11/2025,
DJe
28/11/2025
.

Por outro lado, no caso concreto, infere-se que t
ranscorreram menos de cinco meses
entre a homologação do resultado
até a convocação
dos candidatos para posse.

Trata-se, portanto, de lapso razoável e plenamente compatível com a dinâmica própria dos concursos públicos, não se revelando suficiente para gerar legítima expectativa de desinteresse ou inércia da Administração.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença que indeferiu liminarmente a inicial.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026